Tribunal: TJPA
Processo: 0000311-18.2005.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000311-18.2005.8.14.0012

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMETA

APELADO: CRISTINA BRAGA PACHETA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. INAPLICABILIDADE DO

RE 596478 (TEMA 191), RE 705140 (TEMA 308) E RE 1.066.677 (TEMA 551). CONTRATAÇÃO REGULAR. ART. 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REQUISITOS ATENDIDOS. VERBAS TRABALHISTAS. VALORES CONTROVERSOS.

ONUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
O cerne da questão em análise reside em verificar se é devida a condenação do Ente Público ao pagamento de verbas trabalhistas em favor da apelada;

2.
De acordo com o inciso IX do art. 37 da Constituição Federal admite-se o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

3
. No âmbito municipal, a Lei nº 1.255/1994, que regula o §4° do art. 42 da Lei Orgânica do Município, dispondo sobre a contratação por tempo determinado de pessoal para atender a necessidade temporária estipula que o prazo da contratação será de 12 (doze) meses, prorrogável por igual período, uma única vez;

4.
Da admissão da parte apelada até sua demissão, não

transcorreu o limite legal, estabelecido. Logo, trata-se de contrato temporário válido, o que afasta a incidência de direitos às verbas trabalhistas pretendidas;

5.
A apelada apresentou recibos de valores que teria recebido a título de remuneração. Embora o patrono do ente tenha confirmado o pagamento de remuneração mediante recibo, não há informações acerca dos valores efetivamente pagos. Os recibos apresentados possuem valores controversos, não há assinatura ou carimbo de qualquer funcionário do ente público. Portanto, os documentos se mostram frágeis dentro do contexto fático-probatório, sendo temerária a manutenção da sentença.

5.
Inversão do ônus de sucumbência, suspensa, contudo, sua exigibilidade.

6. Recurso provido. Sentença reformada.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao recurso
, para reformar a sentença proferida, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
,

com início em 28 de agosto de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMETÁ
contra sentença proferida pelo Exmº. Sr. Juiz de Direito da 1ª Vara de Cametá, nos autos da
AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA
manejada por
CRISTINA BRAGA PALHETA
em face do Apelante
.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando que foi contratada pelo Município de Cametá em 01/03/2003, para laborar na Secretaria Municipal de Saúde, no Posto de Saúde da Matinha, na função de médica, como servidora temporária, e foi demitida no dia 10/02/2004, sem o recebimento de seus direitos.

Afirmou que recebia através de deposito em conta corrente, o valor de R$1.925,20 (um mil novecentos e vinte e cinco reais e vinte centavos) e, através de pagamento direito, o valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), totalizando o montante de R$6.125,20 (seis mil cento e vinte e cinco reais e vinte centavos).

Destacou que nunca gozou de férias ou recebeu valor correspondente.

Diante desse contexto, requereu verbas trabalhistas no valor de R$17.907,95 (dezessete mil novecentos e sete reais e noventa e cinco centavos).

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 14172273 - Pág. 3, nos seguintes termos:

“(...)
ISTO POSTO e com base no Princípio da Razoabilidade JULGO PROCEDENTE, em parte o pedido, para condenar o Município de Cametá(PA), a pagar a requerente Cristina Braga Palheta, Aviso Prévio, Férias mais 1/3 de 2003 e proporcional até a rescisão em 2004, 13° salário de 2003 e proporcional de 2004 até a rescisão contratual, todas as verbas calculadas com base em R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) e diferença salarial de 10 dias do mês de fevereiro 2004, com base no valor de R$ 6.125,20 (seis mil cento e vinte e cinco reais e vinte centavos) e o aviso prévio também com base em RS 6.125,20, corrigidos monetariamente até a presente data. Intimem-se as partes desta decisão, devendo a parte requerente juntar aos autos planilha atualizada dos valores da condenação. Condeno o Município nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor atualizado da condenação.
”

Inconformado, o Município de Cametá interpôs o presente recurso de apelação (
id n° 14172277 - Pág. 2
). Nas razões recursais, o patrono do recorrente, em resumo, alega que o contrato é totalmente válido, sendo inadmissível a condenação em verbas que não estavam compactuadas entre as partes.

Além disso, argumenta que diferente do que tenta fazer crer, a apelada recebeu férias em março de 2004, bem como lhe foi pago o 13º salário.

Destaca que a recorrida poderia ter direito ao depósito de FGTS, no entanto, tal verba não foi pleiteada em sua inicial, não podendo ser concedida.

Afirma que o valor da base de cálculo da condenação não confere com o salário recebido pela recorrida, pois seu último contracheque revela o vencimento na ordem de R$1.896,43 (mil oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e três centavos), não vendo provas nos autos no que tange a alegação de que percebia remuneração total de R$ 6.125,20 (seis mil cento e vinte e cinco reais e vinte centavos).

Pontua que meros recibos acostados aos autos não atestam a veracidade das alegações, porquanto não há assinatura do representante do Município.

Insurge-se contra os honorários advocatícios arbitrados, defendendo que devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor condenatório.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida nos termos apontados.

Devidamente intimada, a recorrida ofertou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, o seu desprovimento (id nº 14172288 - Pág. 1).

Inicialmente, os autos foram remetidos à relatoria da Exma. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, que na ocasião entendeu que matéria dos autos trata-se de Direito Público, motivo pelo qual determinou sua redistribuição (id nº 14176489 - Pág. 2).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (id nº 14221405 - Pág. 1).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça se eximiu de exarar parecer nos autos por entender ausente o interesse público a justificar sua intervenção no feito (id nº 14572599 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

O cerne da questão em análise reside em verificar se é devida a condenação do Ente Público ao pagamento de verbas trabalhistas em favor da apelada.

Com a devida vênia do magistrado
a quo
, é imperioso corrigir a decisão objeto do recurso.

No tocante aos entendimentos firmados em sede de repercussão geral nos RE 596.478/PR (Tema 191), e RE 705.140/RS (Tema 308), quando o contrato com a Administração Pública é declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, o trabalhador tem direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19- A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, vejamos:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 -
REPERCUSSÃO GERAL
). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2.
No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
3. Recurso extraordinário desprovido.”

(
STF - RE: 705140 RS
, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 28/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014).

Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1
. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”

(STF - RE: 596478 RR, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO). (grifos nossos).

Em relação às verbas trabalhistas, cabe ressaltar que até pouco tempo o posicionamento adotado era de que as verbas relativas ao 13° salário e férias não eram devidas ao trabalhador, de acordo com o julgamento do RE 596478-7/RR.

Todavia, em 22/05/2020, a Suprema Corte passou a analisar o Tema 551 da Repercussão Geral – RE n° 1.066.677, que trata da possibilidade de extensão dos direitos previstos no art. 39 §3° da Constituição Federal aos servidores contratados temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, conforme disposto no art. 37. IX da CF/88.

Eis a ementa do julgado do qual destaco os trechos pertinentes:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.
1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho
. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de
2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020).

Sendo assim, de acordo com o recente entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser deferido o pedido relativo ao 13° salário e férias ao servidor quando o contrato com a Administração for declarado nulo em razão de sucessivas renovações ou quando houver expressa previsão legal ou contratual.

Todavia, o caso em análise possui peculiaridades que o distingue dos
entendimentos firmados nos julgamentos paradigmas, conforme passo a explicar.

O inciso II do art. 37 da Constituição Federal preceitua que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Mais adiante, no inciso IX, do mesmo dispositivo, a Carta Magna admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para
atender necessidade temporária de excepcional interesse público.
Veja-se
in verbis
:

Art. 37.
(...)

IX
- a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

É evidente no texto constitucional, que a admissão dessa categoria de servidores públicos sem o prévio concurso é medida de exceção que deve, necessariamente, observar os requisitos legalmente estabelecidos.

No âmbito Municipal, o Município de Cametá tratou da matéria através da Lei nº 1.255/1994, que regula o §4° do art. 42 da Lei Orgânica do Município, dispondo sobre a contratação por tempo determinado de pessoal para atender a necessidade temporária e estipulando o prazo de sua. Vejamos:

Art. 2º - O prazo de contratação será de 12 (doze) meses, prorrogável, por igual período, uma única vez.

No caso concreto, conforme se verifica do Contrato Administrativo por Prazo Determinado de Servidor anexado em id nº 14172195 - Pág. 6, a apelada foi admitida no serviço público, através de contratação temporária, para exercer o cargo de médica junto a Secretaria Municipal de Saúde, pelo período
01/04/2003
à
31/12/2003.

Ademais, consoante a Portaria nº 01098/2004 (id nº 14172201 - Pág. 9) o contrato da apelada foi rescindido a pedido a contar do dia
13/04/2004
. Segundo narra a apelada em sua inicial, seu distrato ocorreu em
10/02/2004
.

Levando em consideração quaisquer das datas apontadas, nota-se no caso que
se trata de contrato temporário válido
, inexistindo violação a norma contida no art. 37, IX da CF, uma vez que seu tempo de vigência não ultrapassou o limite legal e atendeu necessidade temporária de excepcional interesse público. Isso afasta a incidência de direito às verbas trabalhistas e ao FGTS.

Desde logo, ressalto que no que se refere ao cabimento do aviso prévio, ele é indevido, pois a contratação temporária, dentro do prazo permitido em lei, consubstancia ato discricionário da Administração Pública, sujeito a conveniência e a oportunidade da Administração Pública, podendo ser rescindida a qualquer tempo, inclusive antes do prazo previsto para seu término de acordo com o interesse público.

Analisando os termos do contrato de id nº 14172195 - Pág. 6, nota-se que não há qualquer previsão acerca de décimo terceiro ou férias. Por outro lado, o art. 3º da Lei nº 1.255/1994 dispõe que o Regime Jurídico dos servidores contratados temporariamente é de natureza administrativa, sendo regido, durando o exercício da função ou a execução do serviço naquilo que for compatível com a transitoriedade da contratação, com os direito e deveres previstos no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Cametá.

Sobre o 13º salário e férias dos servidores municipais, o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Cametá prevê o seguinte:

Art. 63. O décimo terceiro salário corresponde à remuneração a que o servidor fizer jus no mês que completar os doze meses de serviço.

§1º. Quando o período aquisitivo não for de doze meses completos, será calculado 1/2 (um doze avos) por mês de trabalho, considerando para base de cálculo, o último mês trabalhado até a concessão.

Art. 77. O servidor fará jus a trinta dias de férias, que podem ser acumuladas, até o máximo de dois períodos, no caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica.

Das fichas financeiras juntadas pelo Apelante em sua contestação verifica-se que a apelada recebeu os valores relativos ao 13º salário e férias (id nº 14172202 - Pág. 7 e seguintes). Em que pese esta constatação, o Juízo singular entendeu que o Município, ora apelante, burlou a legislação vigente, vez que o contrato entre as partes não realça a realidade dos fatos.

Destacou que a apelada recebia o valor de R$1.925,20 (um mil novecentos e vinte e cinto reais e vinte centavos) através de deposito em conta corrente e R$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) como pagamento direto conforme recibos juntados aos autos. Assim, entendeu que considerando que as verbas trabalhistas foram pagas somente sobre o valor depositado em conta corrente, a parte fazia jus as verbas trabalhistas calculadas sobre o valor correspondente a R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), período em que não houve comprovação, por parte do Município, de ter realizado o pagamento.

De fato, verifico que a parte autora, ora apelada, apresentou recibos do período de março de 2003 a fevereiro de 2004, nos quais teria recebido remuneração do ora apelante referente ao serviço de médica no Posto de Saúde da Matinha. Nos recibos constam valores na ordem de R$2.383,37 (dois mil trezentos e oitenta e três reais e trinta e sete centavos), R$3.800 (três mil e oitocentos reais), R$2.520,00 (dois mil quinhentos e vinte reais), R$3.900,00 (três mil e novecentos reais) e R$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).

Na audiência realizada na data de 06/06/2006, o patrono do Município de Cametá informou:
“QUE, a requerente recebia por contracheque e por recibo; (...) QUE, a requerente, bem como todos os outros médicos e enfermeiros recebiam salário base previsto em contracheque e um valor adicional pago mediante recibo para que fossem complementadas suas remunerações.”

Em que pese a confirmação dos pagamentos à apelada mediante recibo, nota-se que não há confirmação acerca do valor mensal efetivamente pago à parte, a título de remuneração. E nesse ponto, não se pode fechar os olhos para o fato de que os recibos juntados apresentam diversos valores e não possuem assinatura ou carimbo de qualquer funcionário do poder público. Em verdade, apenas apresentam a assinatura da parte e a data escrita a próprio punho por ela.

Portanto, os documentos se mostram frágeis dentro do contexto fático-probatório, sendo temerária a manutenção da sentença, sobretudo porque os valores apresentados são controversos.

No Ordenamento Jurídico Brasileiro, sabe-se que uma das acepções da palavra “prova” está relacionada ao ato de provar, o qual tem como finalidade produzir o convencimento do Juiz, levando-o a alcançar a certeza necessária para tomar sua decisão. Nesse diapasão, impende destacar o entendimento do ínclito Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]

que aduz,
in verbis:

“O que se deve buscar é a melhor verdade possível dentro do processo, levando-se em conta as limitações existentes e com a consciência de que a busca da verdade não é um fim em si mesmo, apenas funcionando como um dos fatores para a efetiva realização da justiça, por meio de uma prestação jurisdicional de boa qualidade.
Ainda que se respeitem os limites impostos à busca da verdade, justificáveis à luz de valores e garantias previstos na Constituição Federal, o que se procurará no processo é a obtenção da verdade possível
. Por verdade possível entende-se a verdade alcançável no processo, que coloque o juiz o mais próximo possível do que efetivamente ocorreu no mundo dos fatos, o que se dará pela ampla produção de provas, com respeito às limitações legais.”

Sendo assim, buscando a verdade possível, cada parte deve comprovar o que alega para formar a convicção do Juiz. Neste sentido, vejamos o art. 333 do CPC/73 vigente a época da prolação da sentença:

Art. 333. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Dessa forma, os recibos anexados carecem de elementos suficientes que ratifiquem o direito da autora, ora apelada, devendo a sentença ser reformada.

Considerando a reforma integral da sentença, devido à improcedência da pretensão autoral, o ônus de sucumbência deve ser invertido com a condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. No entanto, a exigibilidade dos honorários fica suspensa, uma vez que a apelada se encontra sob o amparo da gratuidade da justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso
interposto pelo
Município de Cametá
,
para reformar a sentença, nos termos da fundamentação. Outrossim, determino a inversão do ônus de sucumbência, suspensa, contudo, sua exigibilidade.

É como voto.

Belém, 28 de agosto de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, Daniel. Manual de Direito Processual Civil. Bahia: Ed. JusPodivm, 2016.

Belém, 04/09/2023